Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731405-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDA LIMA DE CARVALHO, JONATHAN MENDONCA DIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. contra a decisão de exclusão de Jonathan Mendonca Dias do polo passivo da ação monitória n.o 0705684-59.2025.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento da legitimidade passiva do genitor não signatário em contrato de prestação de serviços educacionais. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação monitória ajuizada por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP em face de FERNANDA LIMA DE CARVALHO e JONATHAN MENDONCA DIAS. 2.Conforme se observa dos contratos de id. 242024726 a id. 242024729, a responsável financeira dos contratos é apenas a primeira ré, sendo que o segundo réu foi incluído no polo passivo apenas por ser genitor das crianças que cursaram os períodos escolares cobrados nos autos. 3.Quanto à responsabilização solidária do segundo réu em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, não se olvida a divergência jurisprudencial ainda existente no âmbito do Colendo TJDFT e do STJ. 4.Não obstante, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste E. Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. 5.Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho menor, diante da ausência de solidariedade contratual e da estabilização do processo executivo com a citação do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 779, CC, arts. 265, 1.643 e 1.644. (Acórdão 1950619, 0738458-39.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858703, 0750250-24.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas. A instituição de ensino credora busca a inclusão no polo passivo da lide do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de ensino. 2. Nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, somente deve ser incluído no processo executivo o devedor reconhecido no título executivo extrajudicial. Logo, não é possível a inclusão do genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato. 3. A responsabilidade do genitor por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no processo executivo. Precedentes desta Corte. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1907516, 0720431-08.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DOGENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1948512, 0734304-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1.Agravo de Instrumento contra Decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a inclusão no polo passivo da demanda do genitor que não figurou como responsável financeiro em contrato de prestação de serviços educacionais. III. Questão em Discussão: 2. Aferir se o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. IV. Razões de Decidir: 3. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. V. Dispositivo e Tese: 5.Recurso conhecido e não provido. Dispositivo relevante citado: art. 265 do Código Civil. (Acórdão 1949560, 0738459-24.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) 6. Com isso, tem-se que os contratos que são objeto de cobrança nestes autos foram celebrados apenas pela primeira ré (id. 242024726 a id. 242024729), a qual é a única responsável pelos pagamentos. 7.Diante disso, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do segundo réu, indefiro parcialmente a petição inicial e, consequentemente, em relação a ele, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 330, inciso II, do CPC). Prosseguimento do Feito 8. Descadastre-se dos autos o segundo réu e CITE-SE a parte ré Fernanda Lima, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia, observada a regra do art. 231, I, do CPC. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em que pese o segundo Requerida não ter assinado o contrato de prestação de serviço, a Agravante entende que há responsabilidade solidária entre os genitores da aluna”; (b) “aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução”; (c) “o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento”; (d) “tal responsabilidade não é afetada pelo status do relacionamento dos pais. Assim, não importa que sejam casados, em união estável, ou separados e divorciados. O dever de prover os meios de formação acadêmica dos filhos é inerente ao vínculo filial”; (e) “não há dúvidas de que é possível a inclusão do genitor, Sr. Jonathan Mendonça Dias, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a inclusão do genitor, Sr. Jonathan Mendonça Dias, no polo passivo da demanda originária. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravante com vistas ao adimplemento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Pois bem. É certo que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 205). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que os contratos de prestação de serviços educacionais, referentes aos anos letivos de 2023 a 2024, teriam sido firmados apenas pela genitora dos infantes (id 242024726-29). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que não se mostraria razoável a inclusão de Jonathan Mendonça Dias (genitor) no polo passivo da ação monitória pelos débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais. Isso porque não se poderia atribuir de forma automática a responsabilidade do genitor que não teria participado diretamente da relação contratual (inexistência de vínculo jurídico negocial), tendo em vista que o referido instrumento teria sido formulado entre a instituição de ensino (ora agravante) e a genitora dos menores que usufruíram dos serviços prestados (ora agravada), de sorte que apenas a genitora teria assumido a obrigação financeira perante a instituição de ensino. Importante assinalar que, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, a incumbência conjunta atribuída aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (CF, arts. 205 e 229; ECA, art. 22 e CC, art. 1.634, inc. I) não se confunde com a relação obrigacional (patrimonial) estabelecida pela genitora com a instituição de ensino, uma vez que o genitor não teria anuído expressamente com a contratação do serviço (CC, art. 205), para efeito de inserção no polo passivo da ação monitória. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da genitora da aluna no polo passivo do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a genitora da aluna pode ser incluída no polo passivo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente do genitor que assinou o contrato, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e a genitora da aluna que utilizou os serviços educacionais, pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade contratual pelo débito é exclusiva do genitor que celebrou o contrato”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1634, I, 265. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736204, 07139774620238070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023, p. 08/08/2023 (Acórdão 2019134, 0706259-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte do contrato de prestações de serviço educacional, no polo passivo do cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada contra a genitora do aluno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resultando de previsão legal ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. No particular, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais não se estende automaticamente ao genitor que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços, pois a solidariedade não se presume, resultando de lei ou da vontade das partes. Assim, é incabível redirecionar a execução ao genitor que não firmou o instrumento alicerçador da demanda, inexistindo vínculo jurídico que o torne responsável pela dívida escolar. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 265 e 1.634, I; CPC, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; TJDFT, Acórdão 1957747, 0739489-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1904798, 0721399-69.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; e, etc. (Acórdão 2013346, 0710605-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (g.n.) CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORESPELO ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão do genitor do aluno do polo passivo da ação monitória, por não ser signatário do contrato escolar. 2. Discute-se a responsabilidade solidária dos genitores pelo adimplemento das mensalidades escolares do filho. 3. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem a solidariedade dos cônjuges quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo a obrigá-lo ao pagamento.3.2.A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). 3.3. Precedente: “Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual.” (AgInt no AREsp no 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 23/3/2023). 4. Como o genitor do aluno não assinou o contrato e não há previsão legal ou contratual a torná-lo devedor solidário, ele não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória. 4.1. A solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina responda patrimonialmente por dívida a qual apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente. (REsp no 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 19/5/2020). 4.2. Precedente: “A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil.” (07373215820208070001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 13/7/2021). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1928436, 0730111-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator